Tribunal: TJBA
Processo: 8042060-94.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-24
Data de publicação: 2024-09-24

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8042060-94.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A.

Advogado(s)
:
LUIZ FELIPE CONDE

AGRAVADO: L. D. O. S. e outros

Advogado(s)
:
DANIEL SILVA MOURA

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ORDINÁRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CRIANÇA DIAGNOSTICADA COM ESPECTRO AUTISTA. RELATÓRIO MÉDICO QUE ATESTA TRANSTORNOS COMPORTAMENTAIS GRAVES. PRESCRIÇÃO DE TRATAMENTO COM CANNABIS MEDICINAL.
PACIENTE SOB RISCO DE COMPROMETIMENTO NEURONAL IRREVERSÍVEL.
MEDICAÇÃO NÃO DISPONÍVEL NAS FARMÁCIAS. EXCEPCIONALIDADE DA SITUAÇÃO DESCRITA NOS AUTOS.
IMPORTAÇÃO DO PRODUTO AUTORIZADA PELA ANVISA.
DECISÕES ATUAIS DO STJ REPRODUZIDAS NO VOTO CONDUTOR. PRESENÇA DO
FUMUS BONI IURIS
E DO
PERICULUM IN MORA
.
PARECER FAVORÁVEL DO MINISTÉRIO PÚBLICO
. MANUTENÇÃO DA LIMINAR. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO.

I - Criança de 9 anos, acometida transtornos do espectro autista, com reflexos comportamentais graves. Relatório médico atesta que a terapia com canabis medicinal
up line
- Isopec é imprescindível e urgente para o restabelecimento da paciente, com riscos de comprometimento do desenvolvimento e de regressões neurológicas graves e irreversíveis.

II - A ANVISA definiu as condições e procedimentos para a concessão da autorização sanitária para fabricação e importação medicamentos derivados do Canabidiol e
os requisitos foram preenchidos pela Autora, que recebeu a autorização para importar o medicamento prescrito.

III - O Superior Tribunal de Justiça recentemente definiu que:
“1. Apesar de o Tema n. 990/STJ estabelecer que as operadoras de saúde não estão obrigadas a fornecer medicamento não registrado pela ANVISA,
deve-se considerar a exceção prevista em lei e a concessão de autorização pela própria agência reguladora
. 2. O acórdão recorrido encontra amparo na jurisprudência do STJ,
segundo a qual a autorização especial de importação concedida pela ANVISA pressupõe a segurança sanitária do medicamento, razão pela qual, mesmo sem registro, deve ser obrigatoriamente coberto pelo plano de saúde
. (STJ - AgInt no REsp: 1948893 RJ 2021/0217450-7, Relator: Ministro HUMBERTO MARTINS, Data de Julgamento: 26/02/2024, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe 29/02/2024
)
”
(grifos aditados).

IV - Constatada a relevância da fundamentação e o iminente risco que acomete a criança enferma, mantida a decisão liminar em consonância com o Parecer do Ministério Público.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos do
AGRAVO DE INSTRUMENTO N°

8042060-94.2024.8.05.0000
.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Cível, do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
NEGAR
PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO,
nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões,

DES.(A) PRESIDENTE

DES.(A) MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA